Tribunal: TJBA
Processo: 8014893-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014893-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO TAVARES PACHECO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DO PIS PASEP. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DO EXTRATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Pleito para recebimento de supostas diferenças e desfalques de valores relativos ao PASEP.

II. Questão em discussão:
Qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal e se ocorreu a prescrição.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, o extrato vide id. 87091149, comprova que, apesar do Recorrente de ter sacado valores em 21/02/1996, apenas teve acesso aos extratos emitidos em 16/02/2024 a partir de 07/03/2024, momento a partir do qual pôde analisar as movimentações bancárias realizadas em sua conta PASEP no decorrer dos anos, e, consequentemente, tomar ciência real e consciente de inconsistências e do alegado dano, surgindo nesse momento seu direito a pretensão ressarcitória.

Diante disso, constata-se que, ele ajuizou a ação em 01/02/2024, baseado nas microfilmagens, objetivando desenvolver a real ciência e consciência das possíveis inconsistências, mediante acesso ao extrato, o que somente ocorreu a partir de 07/03/2024, quando da juntada do extrato emitido em 16/02/2024 pelo Apelado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Tema 1150 do STJ. Prescrição decenal. A prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil e no Tema retrocidado não resta configurada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014893-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante OSVALDO TAVARES PACHECO e como Apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça